Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Estupro de vulnerável. Importunação sexual. Desclassificação. Provas. Vítima com deficiência mental.

1 – Os depoimentos da vítima, corroborados pelos da mãe dela, que presenciou os fatos, demonstrando que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção canal ao pegar no seio da vítima, pessoa com deficiência mental, são provas suficientes para condenação.

2 - Nos crimes sexuais cometidos contra vítima com deficiência mental, a vulnerabilidade deve ser aferida no caso concreto – o grau de comprometimento do discernimento da vítima para o ato e para oferecer resistência.

3 – Se o retardo mental que acomete a vítima – moderado - não retira o completo discernimento sobre a conduta do acusado, tanto que foi capaz de oferecer resistência - afastá-lo com o braço -, e o crime foi cometido sem emprego de violência ou grave ameaça - o réu pegou no seio da vítima por cima da roupa e de forma rápida - deve ser mantida a condenação pelo crime de importunação sexual.

4 - Apelações não providas.